Tribunal: TJSP
Processo: 1008328-85.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b)

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) a dispensa da devolução/compensação dos valores que lhe foram transferidos em razão do contrato impugnado; (c) restituição, em dobro, dos valores descontados; (d) incidência de juros de mora, relativamente aos danos materiais, a contar de cada desconto. Insurgência, ainda, do réu, alegando: (a) inexistência de danos morais.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que a perícia confirmou a fraude (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado que deve ser majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada ao caso concreto. Precedentes desta 17a Câmara de Direito Privado. Aplicação das Súmulas 54 e 362, ambas do C. STJ.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. Contrato questionado supostamente firmado em 2019, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542).
5. DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO. Adequação. Providência imprescindível para o retorno das partes ao status quo ante. Vedação ao enriquecimento sem causa.
6. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.